Tribunal: TJSP
Processo: 2249856-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO LIMINAR DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.

ASTREINTES. INSURGÊNCIA QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO, DADO QUE INEXISTE MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE TITULAR DE BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO LIMINAR DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.

ASTREINTES. INSURGÊNCIA QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO, DADO QUE INEXISTE MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE TITULAR DE BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CORRÉ QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.

TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 300, CAPUT, CPC.

RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA RESTANTE, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249856-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MASTECARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, é agravada
EUNICE RUIZ ROLIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249856-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional Nossa Senhora do Ó – 3a Vara Cível
Processo n°:
2249856-17.2020.8.26.0000
Origem no:
1008472-15.2020.8.26.0020
Agravante:
MASTERCARD
BRASIL
SOLUÇÕES
DE
PAGAMENTO LTDA.
Agravado:
EUNICE RUIZ ROLIM
Juiz Prolator da decisão agravada: Sabrina Salvadori Sandy
VOTO N.o 19.276
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO
LIMINAR DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS
DE INADIMPLENTES.
ASTREINTES. INSURGÊNCIA QUE NÃO MERECE
CONHECIMENTO, DADO QUE INEXISTE MULTA
COMINATÓRIA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE TITULAR
DE BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CORRÉ
QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DE
SERVIÇO BANCÁRIO. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.
TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS, NOS TERMOS DO ART.
300, CAPUT, CPC.
RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA
RESTANTE, DESPROVIDO.
Vistos,
MASTECARD
BRASIL
SOLUÇÕES
DE
PAGAMENTO LTDA. agrava de instrumento da r. decisão
interlocutória de fls. 141/142, que, nos autos da ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249856-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência, ajuizada por EUNICE
RUIZ
ROLIM
contra
aquele,
VISA
DO
BRASIL
EMPREENDIMENTOS LTDA. e BANCO PANAMERICANO S/A,
deferiu a respectiva liminar, assim fundamentando:
Vistos. De início, defiro os benefícios da justiça gratuita à
autora, o que foi anotado no sistema, nesta data. Remetam-se
os autos ao Distribuidor para correção da classe-assunto do
feito, pois trata-se de procedimento ordinário obrigação de
fazer c/ tutela e indenização por danos morais. Sem prejuízo,
passo a analisar o pedido de tutela provisória e o faço para
deferir o pleito da autora. A autora afirma que caiu no
chamado "golpe do motoboy", modalidade de fraude em que
o titular de cartão de crédito é vítima de estelionato, sendo
que o fraudador informa que seu cartão fora clonado,
passando todos os seus dados pessoais, inclusive em relação
às últimas movimentações realizadas, levando a vítima a
entregar o cartão e senha, acreditando se tratar de funcionário
da instituição financeira requerida. Alega a autora que, após a
entrega de dois cartões de crédito (bandeiras Visa e
Mastercard), foram efetuadas compras que atingiram o
montante de R$ 14.554,00, quantia que a autora, em sede de
tutela provisória, pretende a suspensão da cobrança, evitando
que seu nome seja apontado nos órgãos de proteção ao
crédito.
E,
considerando
a
existência
de
suficiente
verossimilhança das alegações contidas na inicial e patente a
urgência, cabível a concessão da tutela. Sendo assim,
determino que, sob pena de arbitramento de multa em
caso de descumprimento, a parte requerida se abstenha
de efetuar as cobranças, ora impugnadas, bem como de
incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito, pela dívida aqui discutida. Ainda, fica autorizada a
parte ré a emitir boleto de cobrança com as compras
reconhecidas pela autora. A presente decisão servirá como
ofício a ser entregue pela própria interessada. Cite-se para os
termos da ação, ficando advertida do prazo de 15 (quinze)
dias para contestar, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo
344 do Código de Processo Civil. Consigno que, diante das
especificidades da causa e do modo de conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado n.35 da
ENFAM). Intime-se. (destaquei).
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 1/14),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249856-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em síntese, que o cartão de crédito, em que pese a bandeira
MASTERCARD, é emitido e administrado pelo corréu BANCO
PANAMERICANO S/A, o que denota impossibilidade material de
cumprimento da medida, visto que não é credor da autora.
Nesse sentido, “[...] toda a gestão do cartão diz respeito
única e exclusivamente à relação contratual travada entre a agravada e o BANCO
PAN. Toda documentação acostada aos autos retrata que todas as tratativas foram
travadas com o BANCO PAN, não havendo qualquer comprovação de envolvimento
da agravante, como, de fato, não há. Sendo assim, imperioso determinar que a
decisão liminar proferida nos autos do MM. Juízo de 1o grau não seja extensiva à
Mastercard, já que a bandeira não guarda qualquer relação com os fatos narrados pela
autora” (fl. 8), o que evidencia sua ilegitimidade passiva, bem como a
necessidade de revogação das astreintes.
O recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão, nos termos acima
expostos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 33/34) e
respondido (fls. 217/226).
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
209/211).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c tutela de urgência, com fundamento no “golpe do motoboy”,
em relação ao qual a autora a autora entregou cartão e senha a terceiro
estelionatário, levada a crer que este era preposto da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249856-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
financeira (fls. 44/51).
Ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste
arbitramento, em concreto, de qualquer multa cominatória pelo DD.
Juízo a quo; dessa forma, não merece conhecimento a insurgência do
agravante nesse ponto.
Ademais, a legitimidade passiva do recorrente
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.,
sociedade titular de bandeira de cartão de crédito, decorre do fato de
integrar a cadeia de fornecimento de serviço bancário prestado à autora,
junto ao BANCO PAN S/A, nos termos do art. 14, caput, CDC.
Veja-se, a esse respeito:
CARTÃO DE CRÉDITO Alegada emissão fraudulenta de
dois cartões de crédito, em país estrangeiro (Argentina), em
nome e com os dados de identificação do autor e compras
efetuadas pelos falsários Legitimidade passiva ad causam
da parceira comercial (detentora da marca e bandeira
Mastercard) do banco emissor do cartão de crédito
reconhecida por integrar a cadeia de fornecimento do
serviço de intermediação de pagamentos disponibilizado
pela ré
Precedentes - Aplicabilidade do CDC

Incontrovérsia sobre a emissão de cartões não solicitados e de
compras não efetuadas pelo autor - Defeito do serviço
prestado verificado Responsabilidade solidária (art. 25, §
1o, do CDC) e objetiva (art. 14 do CDC) da ré configurada
Débito declarado inexigível Cancelamento dos cartões
não solicitados mantido Dano moral bem caracterizado
Sentença mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1001065-60.2019.8.26.0062; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bariri - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020).
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249856-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Insurgência
de
ambas
as
partes.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. Relação de Consumo. Na condição de titular
da bandeira do cartão de crédito, a empresa recorrente
integra a cadeia de fornecimento dos serviços a ela
inerentes. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Fraude não
descaracterizada. A requerida não comprovou que o autor se
utilizou do cartão de crédito que gerou saldo devedor. Não se
pode impor ao autor a prova de fato negativo. O requerente
informou que a anotação desabonadora em seu nome fora
excluída,
sendo
descabida
a
discussão
acerca
da
impossibilidade de cumprimento dessa obrigação. DANOS
MORAIS. Anotação desabonadora anterior à questionada. A
situação atrai a incidência da Súmula 385 do STJ: "Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
Sentença mantida. Recursos não providos. (TJSP; Apelação
Cível 4000573-65.2013.8.26.0114; Relator (a): Helio Faria;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2020;
Data de Registro: 23/09/2020).
APELAÇÃO
CONTRATOS BANCÁRIOS
CARTÃO
DE CRÉDITO
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

LANÇAMENTOS
NÃO
RECONHECIDOS
PELO
TITULAR DO PLÁSTICO
O ÔNUS DE PROVA DA
LEGALIDADE
DAS
OPERAÇÕES
RECHAÇADAS
INCUMBIA ÀS RÉS, QUE, MESMO POSSUINDO
CONDIÇÕES DE PRODUZI-LA, NADA TROUXERAM
AOS AUTOS PARA DESCONSTITUIR A VERSÃO DOS
FATOS APRESENTADA NA INICIAL
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
FRAUDE
PERPETRADA
EM
DESFAVOR DAS PARTES, MEDIANTE USO DOS
DADOS DO AUTOR E CLONAGEM DE SEU CARTÃO
DE
CRÉDITO

DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO, AUSENTE A NEGATIVAÇÃO OU
OUTRO MEIO VEXATÓRIO DE COBRANÇA TEORIA
DO DESVIO PRODUTIVO AFASTADA NA ESPÉCIE,
POIS NÃO DEMONSTRADO COMPROMETIMENTO DE
TEMPO ÚTIL DO AUTOR NA SOLUÇÃO DO IMPASSE

LEGITIMIDADE
PASSIVA
SOLIDÁRIA
DA
EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE
CRÉDITO, UMA VEZ INTEGRANTE DA CADEIA DE
FORNECIMENTO

PRECEDENTES
DO
EG.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - RECURSOS
PROVIDOS
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249856-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
1029382-09.2019.8.26.0114; Relator (a): Edgard Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020;
Data de Registro: 03/09/2020).
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c restituição em dobro e
indenização por danos materiais - Suspensão de descontos em
conta poupança do autor decorrentes de operações com cartão
desconhecido

LEGITIMIDADE
PASSIVA

Responsabilidade solidária da sociedade titular da
bandeira de cartão, que integra a cadeia de fornecedores
do usuário do serviço de cartão magnético Inteligência
do art. 14, §3°, do CDC - Precedentes do STJ - Verificação,
em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos
necessários à concessão de tutela de urgência - Art. 300 do
CPC - Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012103-78.2018.8.26.0000;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Data de Registro: 26/02/2018).
Em relação à tutela de urgência concedida (qual
seja, suspensão liminar da inscrição do nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito, no tocante aos débitos de fls. 137/138), constata-se
o preenchimento dos requisitos necessários, em conformidade ao art.
300, caput, CPC.
Com efeito, a probabilidade do direito advém do
Boletim de Ocorrência de fls. 44/45, cuja narrativa encontra respaldo
nos formulários remetidos ao Departamento de Prevenção a Fraudes do
BANCO PAN S/A (fls. 46 e 49/51) e nas faturas de fls. 51/117

indícios, ressalta-se, de culpa concorrente do fornecedor, o que será
objeto de cognição exauriente na fase decisória.
O perigo da demora, por sua vez, é ínsito às
solicitações de abertura de cadastro negativo acostadas às fls. 137/138,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249856-17.2020.8.26.0000 -Voto no
8
que têm o condão de restringir o acesso a crédito pela autora.
Ante o exposto, não se conhece do recurso no que
tange ao pedido de afastamento das astreintes e, na parte restante, nega-
se provimento.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator